Tribunal: TJMT
Processo: 1010811-87.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento: 1010811-87.2021.8.11.0000
Agravante: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
Agravado: AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA GIMM
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder, nos autos da Ação Civil Pública no o 1001404-30.2021.8.11.0009, movida em desfavor de AUTO POSTO E CONVENIÊNCIA GIMM e MAURILIO MACIEL MARTINS, que deferiu a tutela de urgência, determinando a abstenção de realização de eventos que contrariem as normas vigentes de combate ao Coronavírus, sob pena de multa, arbitrada em cinquenta mil reais.
O Juízo de 1o Grau indeferiu a medida de indisponibilidade de bens, ao fundamento de que inexistentes indícios de dilapidação patrimonial.
Sustenta o Agravante que, moveu Ação Civil Pública em desfavor do Auto Posto e Conveniência Gimm e seu representante legal, objetivando a concessão da tutela de urgência, determinando-se o cumprimento de obrigações de fazer, não fazer, sem prejuízo do decreto de indisponibilidade de bens.
Assevera que, a postergação na concessão da medida colocará em risco a devida reparação pelos danos morais causados à coletividade, comprometendo o resultado útil e eficaz do processo.
Argumenta que, mostra-se desarrazoado aguardar que os Requeridos comecem a se desfazer do patrimônio para que, só então, seja deferida a medida cautelar.
Afirma que, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, decretando-se a indisponibilidade de bens, no valor de cento e cinquenta mil reais, de modo a garantir o pagamento de reparação de danos morais coletivos.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Preconiza ainda a legislação processual civil, em seu artigo 301, que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Destarte, a critério do juiz, este pode exigir, conforme o caso, garantia para futuro ressarcimento dos danos.
Pois bem.
O cerne da questão subsiste em aferir a imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, para fins de futuro ressarcimento a título de dano moral coletivo.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de antecipação de tutela recursal não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.
O pedido de indisponibilidade de bens, para que seja acolhido, deve vir acompanhado de acervo probatório com a robustez necessária apta a demonstrar, de plano, a imprescindibilidade da concessão da medida.
Contudo, inobstante se reconheça a existência de indícios da prática de ato em contrariedade à Decreto Municipal, que instituiu medidas restritivas para a prevenção dos riscos de disseminação do Coronavírus, não há como se mensurar, nesta quadra processual, a extensão do dano causado à coletividade.
Tecidos estes delineamentos, a pretensão de decreto de indisponibilidade de bens, in initio litis, no valor de cento e cinquenta mil reais, representaria medida, a princípio, desproporcional e que colocaria em risco o exercício da atividade empresarial por parte do Agravado.
No que tange à aplicação de medidas cautelares, incumbe ao julgador agir com prudência, avaliando a gravidade da conduta e a possível extensão do dano causado, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
Feitas estas considerações, inexistindo indícios de dilapidação ou ocultação de patrimônio, não há falar no decreto de indisponibilidade de bens.
E conforme consignado pelo Juízo de 1o Grau, não se aplica à hipótese, o disposto quanto à prática de ato de improbidade administrativa, em que mostra-se prescindível a comprovação de dilapidação do patrimônio do agente público, para a concessão da medida de indisponibilidade de bens.
Posto isso, no presente momento, não vislumbro a imprescindibilidade na determinação de indisponibilidade de bens, uma vez que, o valor arbitrado a título de dano moral coletivo, por ocasião do julgamento do mérito, pode ser inferior ao postulado na petição inicial, inexistindo nessa quadra processual, fundamento relevante a justificar a modificação da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator